Tribunal: TJDFT
Processo: 0008986-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e Administrativo. Apelação e remessa oficial. Imissão de posse. Embargos de terceiro. Individualização do imóvel. Ocupação de imóvel situado em área pública. Detenção. Indenização por construções erigidas. Não cabimento. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Tema no 1.076, do STJ. Recurso não provido. Remessa oficial não conhecida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo terceiro embargante contra sentença conjunta que julgou procedente, em parte, a ação reivindicatória e improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a propriedade do imóvel pela Terracap e a ocupação irregular pela Mundial Center Atacadista S.A.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o imóvel reivindicado está adequadamente individualizado e se situa em área pública, bem como se a sua ocupação é regular, para fins de indenização das construções e benfeitorias; (ii) a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência pelo critério da equidade.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece da remessa oficial, por não estar configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 496, do CPC.
4. Sendo evidente que o imóvel foi adequadamente individualizado e se situa em área pública, nada há a reparar na rejeição dos embargos de terceiro, eis que a ocupação, nesse caso, configura mera detenção, ainda que tolerada pela Administração Pública.
5. Cuidando-se de ocupação de área pública não fundamentada em justo título, não há que se falar em direito à indenização pelas construções ou benfeitorias erigidas.
6. Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ, mediante teses firmadas no Tema no 1.076, dos recursos especiais repetitivos, é descabido o arbitramento de honorários advocatícios mediante juízo de equidade quando o valor da causa for considerado elevado.
IV. Dispositivo
7. Remessa oficial não conhecida. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076.